Tribunal: TJDFT
Processo: 0009462-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009462-34.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REGINALDO CORIOLANO DA SILVA, RENATO PIERRI BOUCHARDET, RICARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, RICARDO MARQUES PELEGRINI, RITA MARIA DE JESUS, RONALDO SEBASTIAO DE ALMEIDA COSTA, ROSANGELA APARECIDA SILVA, ROSANGELA COSTA SIQUEIRA, ROSIANE BATISTA DE ARRUDA FREITAS DA CONCEICAO, ROSICLEA DE OLIVEIRA, ROSILENE JOSE ULHOA DE MOURA, SABINA RIBEIRO DE SOUZA, SANDRA SILVA, SEBASTIAO BENEDITO DE SA, SERGIO MAURO AREAS CARNEVALE, SIMAO LEOPOLDINO XAVIER DE SOUZA, SOLANGE DE FATIMA PIMENTA, SONIA DE FATIMA TEIXEIRA PINTO, SONIA PEREIRA FRANCO, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, RITA DE CASSIA MARTINS RAMOS, ROSA HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (IDs 22070294/22070301), cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu ao subcessionário R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA, apresentado pelo requerente REYNALDO WAGNER TAVEIRA. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios